Tribunal: STF
Processo: Pet 7149
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – COLABORAÇÃO PREMIADA – CRIME ELEITORAL – CONEXÃO – AUSÊNCIA. A competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar, considerada a imputação de crime comum, pressupõe a existência de conexão entre os delitos. 



    SIGILO – ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – ARTIGO 7º, § 3º, DA LEI Nº 12.850/2013 – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE. Ausente situação a autorizar o afastamento do sigilo, subsiste o fenômeno, no que voltado à efetividade da colaboração firmada.



    COLABORAÇÃO PREMIADA – HOMOLOGAÇÃO – ACORDO – EFICÁCIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA – SUBSISTÊNCIA. Uma vez homologado, pelo Supremo, acordo de colaboração premiada, persiste a competência do Tribunal para exame de controvérsia referente à respectiva eficácia, sem prejuízo da declinação quanto aos procedimentos investigatórios ou processos decorrentes de elementos revelados pelo delator.